Tribunal: TJPA
Processo: 0890283-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0890283-39.2023.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SOLIDA CONSTRUCAO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e administrativo. Agravo interno. Ação monitória. Contrato administrativo. Cobrança por serviços prestados ao município. Apelação intempestiva. Remessa necessária. Prova escrita idônea. Boletins de medição assinados por agentes públicos. Liquidação da despesa pública. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, por intempestividade, e, em reexame necessário, confirmou sentença de procedência dos pedidos formulados na inicial. A empresa agravada ajuizou ação monitória, objetivando a cobrança de valores decorrentes do serviço de locação de veículos, máquinas e equipamentos, para utilização por parte da Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município de Belém deve ser conhecida, diante da alegação de tempestividade recursal; (ii) estabelecer se a decisão monocrática examinou adequadamente a sentença em sede de remessa necessária; e (iii) determinar se os boletins de medição assinados por agentes públicos constituem prova escrita idônea do crédito cobrado em ação monitória, à luz das regras de liquidação da despesa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelação interposta pela Fazenda Pública é intempestiva quando protocolada após o término do prazo recursal contado em dias úteis e em dobro, especialmente quando as portarias invocadas pela parte não estabelecem suspensão de prazos processuais.

4.

O relator deve não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, e a intempestividade constitui vício insanável, razão pela qual não se aplica a regra de prévia intimação para saneamento prevista no parágrafo único do art. 932 do CPC.

5.

A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente, baseada nas provas constantes dos autos, ainda que de forma concisa, pois a suficiência da motivação afasta a alegação de ausência de fundamentação.

6.

A remessa necessária permite a confirmação da sentença quando o reexame demonstra que a decisão de origem apreciou adequadamente a prova do crédito e está em conformidade com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O contrato administrativo e os boletins de medição assinados pelo Diretor do Departamento de Resíduos Sólidos, pelo fiscal do contrato e pelo Chefe da Divisão de Macrodrenagem comprovam a efetiva prestação dos serviços de locação de veículos, máquinas, equipamentos e guarnições.

8.

As medições assinadas por representantes da Secretaria Municipal de Saneamento constituem documentos idôneos para demonstrar o crédito cobrado, pois apresentam atesto de agentes públicos quanto à prestação dos serviços contratados.

9.

A liquidação da despesa pública consiste na verificação do direito adquirido pelo credor com base em títulos e documentos comprobatórios do crédito, incluindo o contrato, a nota de empenho e os comprovantes da prestação efetiva do serviço, nos termos dos arts. 60 a 63 da Lei nº 4.320/1964.

10.

O réu tem o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e o Município não apresenta provas capazes de desconstituir o crédito demonstrado pela empresa autora.

11.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que nota fiscal, documentos escritos e prova de recebimento da mercadoria ou da prestação do serviço sirvam de lastro à ação monitória, desde que evidenciem a razoável probabilidade do crédito pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação interposta fora do prazo legal, contado em dias úteis e em dobro para a Fazenda Pública, é intempestiva e não deve ser conhecida. 2. A intempestividade recursal constitui vício insanável e autoriza o não conhecimento do recurso pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. A sentença suficientemente fundamentada, ainda que de modo conciso, não é nula por ausência de fundamentação. 4. Boletins de medição assinados por agentes públicos competentes constituem prova escrita idônea da prestação dos serviços e do crédito cobrado em ação monitória. 5. O ente público deve comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor quando pretende desconstituir crédito demonstrado por documentos atestados por representantes da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 373, II, 487, I, 700, 932, III e parágrafo único, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 4.320/1964, arts. 60, 61, 62 e 63; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; MP nº 2.180-35/2001; Regimento Interno do TJPA, art. 133, XI, “d”; Súmula 490/STJ; Enunciado nº 197 do FPPC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.726.681/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; STJ, REsp nº 1.994.370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 14.12.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.065.671/MG, Quarta Turma, j. 20.06.2022, DJe 01.07.2022; STJ, REsp nº 1.538.985/RS; STJ, REsp nº 1.069.794/PR; STF, RE nº 870.947; TJMG, Apelação Cível nº 5174993-56.2022.8.13.0024, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 22.09.2024, p. 26.09.2024; TJSP, Apelação Cível nº 1083682-94.2018.8.26.0100, Rel. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2023, p. 03.05.2023; TJPA, Acórdão nº 150.259, 2ª CCI.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/6/2026 a 22/6/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0890283-39.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADA: SÓLIDA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a decisão monocrática ID 33422981, que negou conhecimento ao recurso de apelação manejado pelo ente federativo e, em sede de reexame necessário, confirmou a sentença condenatória proferida pelo juízo de origem.

O referido apelo foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente o pedido formulado na Ação Monitória ajuizada por Sólida Construção Ltda – EPP, cujo objeto consiste na cobrança do valor de R$ 4.217.361,11, decorrente da prestação de serviços contratados por meio do Contrato Administrativo nº. 20/2020, firmado com a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN.

A sentença reconheceu a existência do crédito com base nos boletins de medição devidamente assinados por autoridades competentes, rejeitando os embargos opostos pelo Município e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A decisão não fixou honorários advocatícios em sentença, os quais foram postergados para a fase de cumprimento.

Inconformado, o município interpôs o recurso de apelação ID 33393257, o qual não foi conhecido, em razão de intempestividade, nos termos da decisão monocrática ID 33422981. No mesmo ato, realizou-se o reexame necessário e a sentença foi mantida.

Irresignado, o município interpôs o presente agravo interno, alegando, em síntese, a necessidade de reexame da intempestividade reconhecida na decisão monocrática, ao argumento de que a conclusão teria se baseado exclusivamente em certidão cartorária, sem análise concreta dos marcos processuais aplicáveis ao caso, especialmente diante das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, como o prazo em dobro, a contagem em dias úteis e a definição precisa do termo inicial do prazo recursal.

Alega, ainda, que, mesmo se mantido o não conhecimento da apelação, a decisão agravada teria limitado indevidamente a cognição em sede de remessa necessária, deixando de enfrentar matérias de ordem pública suscitadas pelo Município, notadamente a alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a ausência de comprovação da execução contratual, a inexistência de notas fiscais atestadas, a violação ao art. 63 da Lei nº 4.320/64 e supostas inconsistências materiais nas medições apresentadas.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reexaminada a tempestividade da apelação e afastado o óbice ao seu conhecimento ou, subsidiariamente, para que sejam enfrentadas integralmente, em remessa necessária, as matérias de ordem pública suscitadas.

A agravada apresentou contrarrazões por meio da petição ID 33393259, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do agravo interno, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A decisão monocrática recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Conclui-se, portanto, que a sentença deve ser confirmada em sede de remessa necessária, sendo cabível o julgamento monocrático do reexame, com amparo no art. 133, XI, alínea d, do Regimento Interno do TJPA, pois a sentença está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso de apelação, por ser inadmissível, uma vez que não atende ao requisito extrínseco da tempestividade. Em sede de reexame necessário, confirmo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil”. (Grifo nosso).

A sentença apelada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VII – DA CONCLUSÃO.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO e rejeito os embargos para extinguir o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC.

A condenação refere-se aos valores históricos, sem atualizações propostas na exordial.

Os valores da condenação serão computados por ocasião do cumprimento de sentença.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

•

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

Sem custas dado a isenção da fazenda demandada.

Os honorários serão fixados por ocasião do cumprimento de sentença.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ”. (Grifo nosso).

Conforme consta na certidão ID 33393260, a apelação é intempestiva, pois foi interposta fora do prazo legal.

A sentença foi proferida no dia 25/8/2025. O município registrou ciência em 17/9/2025, conforme expediente ID 29086619. Considerando os dias úteis e o prazo em dobro concedido à Fazenda Pública, o prazo para a interposição do apelo expirou em 3/11/2025. A apelação do ente federativo foi protocolada somente no dia 5/11/2025, fora do prazo legal.

Destaca-se que as Portarias invocadas pelo município não estabeleceram quaisquer suspensões de prazos processuais.

Consequentemente, o apelo é manifestamente inadmissível, sendo dever do relator não conhecer de recurso que não atenda aos pressupostos de admissibilidade, conforme dispõe
o artigo 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Destaca-se que, na situação aqui tratada, não se aplica a regra contida no parágrafo único do art. 932 do CPC, o qual determina a prévia concessão de prazo para que a parte possa sanar o vício, ou complementar documentação, pois não se trata de vício sanável. Nessa esteira, é o Enunciado nº 197, do FPPC: “Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 932, aos vícios sanáveis de todos os recursos, inclusive dos recursos excepcionais”.

Resta demonstrada, portanto, a intempestividade da apelação interposta pelo município.

Em sede de remessa necessária, a sentença foi devidamente analisada e confirmada.

A sentença não possui qualquer nulidade, pois o juízo de origem apresentou fundamentação suficiente, com base nas provas constantes nos autos.

A existência de fundamentação suficiente afasta a caracterização de nulidade. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA
- EMBARGOS À MONITÓRIA -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DÉBITO - DESNECESSIDADE - CONTRATO CONTRA GARANTIA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA.
Não há se falar em nulidade de decisão que contém fundamentação suficiente para conhecimento das razões que formaram o convencimento do magistrado.
É desnecessária, para a propositura de ação monitória, notificação extrajudicial do devedor para constituí-lo em mora. Nos termos do art . 700 do CPC, "a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, direito de exigir do devedor o pagamento de quantia certa em dinheiro". O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373). Ausentes elementos que infirmem a prova escrita impõe-se a procedência do pedido monitório.

(TJ-MG - Apelação Cível: 51749935620228130024, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 22/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/09/2024)”. (Grifo nosso).

“
AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO E DA AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NULIDADE REJEITADA
.
A fundamentação sucinta, concisa e objetiva não traduz ausência de fundamentação. Oportuno registrar que a decisão de primeiro grau apresenta razão suficiente para conclusão adotada, a partir da interpretação das alegações e documentos apresentados nos autos. As razões do recurso apontam, na verdade, insatisfação com o conteúdo da r. sentença. Rejeição da alegação
. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO PRESCRITO. NOTA PROMISSÓRIA. PROVA ESCRITA DO CRÉDITO. CRÉDITO DEMONSTRADO PELA EMISSÃO DOS TÍTULOS. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. CRÉDITO INDEXADO A MOEDA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. Ação monitória fundada em nota promissória (prescrita) com vinculação à variação cambial. Sentença de parcial procedência dos embargos ao mandado monitório, constituindo-se o título judicial com fixação da citação como termo inicial dos juros de mora. Recurso apenas do réu. Embargante devedor de saldo residual decorrente de operações de crédito (compra e venda de derivativos). Nota promissória emitida pelo apelante, sendo a empresa credora sediada na Suíça. Permissão da contratação da indexação cambial. Incidência do então vigente art. 2º, IV do Decreto Lei nº 857/69 (atualmente revogado pela Lei nº 14.286/2021). O apelante não negou o negócio originário e tampouco trouxe fundamento consistente sobre ausência do débito. Afirmação de que a autora realizou operações sem sua autorização completamente divorciada de provas. Falta de prova sobre retenção de caução pela credora. Câmbio a ser considerado na data de pagamento e não na data de emissão do título. Precedentes do STJ e do TJSP. Embargos ao mandado monitório parcialmente procedentes. Ação monitória parcialmente procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1083682-94.2018.8 .26.0100 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 02/05/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2023)”. (Grifo nosso).

Igualmente, o reexame da sentença foi realizado de forma suficiente, após detida análise dos autos.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, para comprovar o crédito descrito na inicial, a empresa autora juntou o contrato celebrado entre as partes, bem como três medições assinadas pelo Diretor do Departamento de Resíduos Sólidos (gestor do contrato), pelo fiscal do contrato e pelo Chefe da Divisão de Macrodrenagem, o que se observa de forma inequívoca nos ID’s 33393219, 33393216, 33393217 e 33393218.

As medições assinadas pelos representantes da Secretaria Municipal de Saneamento comprovam a efetiva prestação do serviço de locação de veículos, máquinas, equipamentos e guarnições.

Tais documentos constituem prova idônea do valor cobrado, pois apresentam o devido atesto de representantes do município. Logo, não se vislumbra afronta aos arts. 60 a 63 da Lei nº. 4.320/64, sendo cabível a liquidação da dívida:

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1º Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2º Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3º É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação
.

Art. 63.
A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito
.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2º A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço
”. (Grifo nosso).

A partir da leitura dos dispositivos acima, observa-se que a execução de qualquer despesa pública passa por um procedimento de três etapas sucessivas, quais sejam, o empenho, a liquidação e o pagamento.

Na fase da liquidação (2ª etapa da despesa), a Administração verifica o que exatamente deve pagar, bem como o valor devido ao credor, chegando a tais conclusões a partir de documentos imprescindíveis, incluindo o comprovante de entrega do material ou da prestação do serviço.

No caso concreto, conforme já assinalado, as medições estão acompanhadas de assinaturas que comprovam a efetiva prestação do serviço contratado pelo município.

Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O município não apresentou provas capazes de desconstituir o crédito demonstrado pela autora. Logo, o agravo interno deve ser desprovido e a sentença deve ser mantida.

Para corroborar tais conclusões, cito a jurisprudência dominante do STJ, representada pelos seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MONITÓRIA. NOTA FISCAL. MERCADORIA. RECEBIMENTO. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ.
VALIDADE DA ASSINATURA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO
. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória. Precedentes
. 2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2726681 DF 2024/0314179-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024)”. (Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA
. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2.
A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido
.
Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico.

3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial
. 4.
Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos
. 5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6.
Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias
. 7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1994370 SP 2021/0253708-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015.
DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).”. (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, preservando integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/06/2026